Tribunal: STF
Processo: RHC 99306
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.	 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
   CORPUS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ADVOGADO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. 
   NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FEITO INCLUÍDO EM 
   PAUTA, DEPOIS DE ADIADO O JULGAMENTO A PEDIDO DA PRÓPRIA DEFESA. 
   DESNECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO.  DOSIMETRIA. RECURSO DO 
   MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. AGRAVANTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. 
   OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO 
   CARACTERIZAÇÃO. FATOS QUE CONSTAVAM NOS AUTOS E FORAM RECONHECIDOS 
   NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 
I - É desnecessária de nova 
   publicação quando o feito é incluído em pauta e julgado em prazo 
   razoável nas sessões subseqüentes, depois de cientificado o 
   advogado.
II - Não há violação dos princípios do contraditório e da 
   ampla defesa, quando, em julgamento de recurso de apelação do 
   Ministério Público, o Tribunal aplica agravante não reconhecida pelo 
   juiz de primeiro grau, mas cuja existência consta dos autos.
III - 
   Recurso improvido.